Tribunal: TCU
Processo: 034.225/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Tecnológica Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7290/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Vicente Machado Neto (XXX.973.279-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 034.225/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Juares Augusto (XXX.799.609-XX); Nilce Salete Deitos Regis (XXX.605.289-XX); Vicente Machado Neto (XXX.973.279-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para que avalie a possibilidade de instaurar processo administrativo com vistas a avaliar a necessidade de ressarcimento dos valores pagos indevidamente por descumprimento do regime de dedicação exclusiva por parte do interessado, que ostentou a condição de responsável e (ou) sócio-administrador das empresas MINITRON IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 78.152.840/0001-67) e Vicente Machado Neto (CNPJ 82.422.742/0001-70).